Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716265-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CLAUDIO ANDRE MOURA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0054555-75.2012.8.07.0001, movido em desfavor de CLAUDIO ANDRE MOURA DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 88046025, origem). Em suas razões (ID 25839724), relata ter pleiteado a reiteração da pesquisa por ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, considerando que a última busca se deu em 27/11/2019, lapso temporal considerável, no entanto, a medida foi indeferida pelo magistrado a quo. Argumenta inexistir disposição legal que preveja limitação à quantidade de consultas a ser realizada em um espaço de tempo, tampouco a necessidade de fato novo, bastando a utilidade na renovação da consulta, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. Defende o dever de a execução observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é a satisfação do seu crédito. Acrescenta, por fim, ter esgotado os meios colocados à sua disposição para localizar bens passíveis de penhora, cabendo ao julgador cooperar à solução do litígio. Colaciona julgados em abono ao defendido. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de conceder nova pesquisa Bancejud (Sisbajud). No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID’s 25839737 e 25839739). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida, pois o agravante não apresenta qualquer motivo a justificar a urgência na medida. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator